Tribunal: TJBA
Processo: 8070079-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070079-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: JAQUELINE MARIA SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão liminar em ação revisional de mensalidade de curso de medicina, limitando o valor da cobrança até a análise definitiva das planilhas de custo pela via probatória adequada. A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado para fins de integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, apreciando de forma clara e suficiente a matéria controvertida, notadamente quanto à legalidade da liminar que limitou a mensalidade escolar em observância aos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999.

A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não cabe a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo inadmissível seu manejo para simples rediscussão da causa (STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 300; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8070079-13.2024
.8.05.0000,
em que são Embargantes

CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

e Embargado
JAQUELINE MARIA SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06